Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes e determinou ao réu a restituição em dobro dos valores das parcelas quitadas e a devolução pelo autor do valor creditado em sua conta. Em razões recursais, a parte autora sustenta a existência de danos morais. Já a parte ré, em preliminar, alega a necessidade de perícia para verificar a legitimidade das assinaturas dos contratos. Sustenta que não houve dano, mas apenas desconto relativo a contratos legitimamente firmados e que não há defeito na prestação de serviço. Alternativamente, para a hipótese de manutenção da declaração de nulidade contratual, requer que a restituição dos valores pagos seja feita de forma simples.
II. Recursos próprios, regulares e tempestivos (ID 32315541 e 32315553). Contrarrazões apresentadas no ID 32315558 e 32315610.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
IV. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
V. No caso, restou comprovada a fraude na contratação dos empréstimos consignados de ID 27452628, tendo em vista que as assinaturas constantes nos contratos não foram feitas pela mesma pessoa que firma a CNH e carteira de identidade, de modo a evidenciar que a falsificação é grosseira (ID 32315518 – pág. 4/5). Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, rejeitada.
VI. O fato de o valor ter sido depositado na conta da autora não afasta a existência de fraude, uma vez que o lucro eventualmente obtido pela instituição financeira com a cobrança de juros e encargos seria imposto ao autor contra sua vontade. Ademais, verifica-se que foi registrado boletim de ocorrência e foi ajuizada a demanda dois meses após o desconto da primeira parcela do empréstimo, o qual poderia passar despercebido em razão da parcela ser de baixo valor (R$47,14) e haver outros empréstimos registrados no contracheque da autora.
VII. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora. Contudo, tratando-se de devolução de valores decorrentes de fraude praticada por terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável.
VIII. Assim, escorreita a sentença que declarou nulo o contrato e, por consequência lógica, declarou a inexistência de débito relativo a este.
IX. No tocante aos danos morais, para a sua configuração, seria necessária a comprovação de que dos fatos narrados na demanda tivesse havido outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna do consumidor, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais.
X. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora se dê de forma simples. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a parte ré, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.